Tribunal: TJES
Processo: 5001362-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001362-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAURO MURAD e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001362-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MAURO MURAD

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agrava por instrumento da decisão (ID nº 552468) proferida, nos autos da execução fiscal nº 0002524-36.1999.8.08.0024, pelo juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que reconheceu, em sede de exceção de pré-executividade, a ilegitimidade do agravado
MAURO MURAD
para figurar na fase de cumprimento de sentença da referida execução fiscal e condenou aquele ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento de todos os processos em que se discuta o Tema Repetitivo nº 961, de modo que não se pode decidir sobre honorários advocatícios nesses casos.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID nº 685584.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 03 de março de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001362-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MAURO MURAD

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na decisão recorrida o juízo de 1º grau acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravado
MAURO MURAD
e, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da fase de cumprimento de sentença da execução fiscal nº 0002524-36.1999.8.08.0024, o excluiu daquela lide, e condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravante, ao pagamento de em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, aduzindo que o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento de todos os processos em que se discuta o Tema Repetitivo nº 961, de modo que não se pode decidir sobre honorários advocatícios nesses casos.

Com efeito, o c. STJ, nos Recursos Especiais nºs. 1.358.837/SP, 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, representativos da seguinte controvérsia de natureza repetitiva:
possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versarem o mesmo tema (Tema nº 961).

A situação controvertida naqueles Recursos Especiais representativos é a mesma da discutida nestes autos:
possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio, que figurou na CDA, é excluído do polo passivo da execução fiscal
, ainda que o processo esteja na fase de cumprimento de sentença.

Nos casos afetados, o exequente defende que a fixação de honorários nessa situação é indevida, já que a ação continua tramitando contra a parte restante no polo passivo da execução fiscal. Já, o sócio excluído defende a manutenção dos honorários, já que foi preciso contratar um advogado para comprovar que deveria ser excluído da demanda.

Esse é o ponto nodal da discussão, sendo irrelevante, portanto, se o sócio foi excluído na fase de conhecimento ou na fase de cumprimento da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de tornar sem efeito a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o processo ficar suspenso, nesta parcela, até o julgamento do Tema Repetitivo nº 961 pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001362-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MAURO MURAD

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO ACOLHIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO ENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 961) – DECISÃO RECORRIDA QUE CONDENA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS, SEM SUSPENDER SUA

EXIGIBILIDADE – IMPOSIÇÃO DE ÔNUS RECURSAL DESCABIDO AO ENTE – DESCUMPRIMENTO DO TEMA 961 COMPROVADO – RECURSO PROVIDO PARA TORNAR SEM EFEITO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DETERMINAR A SUSPENSÃO DA MATÉRIA ATÉ O JULGAMENTO DO PARADIGMA.

1.

A ordem do c. STJ de suspensão processual do Tema Repetitivo nº 961 é nacional, valendo para processos individuais e coletivos, razão pela qual a matéria não deve ser enfrentada até que sobrevenha a conclusão exarada pela Corte Superior.

2.

Recurso provido.

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.